Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701558-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA REGINA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão, podendo me manifestar após a resposta do agravado. Aguarde-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora